Tribunal: CARF
Processo: 15746.720612/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720612/2021-17
ACÓRDÃO
2002-009.815 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO SANTIAGO RIBEIRO CAMPOS LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OMISSÃO OU ERRO DO ENQUADRAMENTO
LEGAL.
DESCRIÇÃO
PRECISA
DOS
FATOS.
INOCORRÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Tendo em vista que o lançamento
fiscal encontra-se devidamente motivado, com descrição dos fatos precisa
e detalhada, tanto que a matéria foi plenamente compreendida pela
autuada, eventual omissão ou erro no enquadramento legal não é
suficiente para eivar de nulidade o Auto de Infração, e muito menos
caracterizar cerceamento do direito de defesa.
SIGILO BANCÁRIO. LC No 105, DE 2001. DO DECRETO No 3.724, DE 2001.
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
A Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105,
de 2001, que trata da transferência do sigilo bancário da Instituição
Financeira para as Administrações Tributárias. Deste modo, cumpridos os
requisitos do Decreto no 3.724, de 2001, é lícito o Fisco examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes às contas de depósitos e de aplicações financeiras,
independentemente de autorização judicial.
RENDIMENTOS ISENTOS. DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO. A doação, para ser
aceita como rendimento isento e não tributável, deve ser comprovada
mediante documentação hábil e idônea, inclusive quanto à efetiva
transferência do numerário doado.

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.815 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720612/2021-17
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade, afastar a decadência e, no mérito, dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado auto de infração,
procedimento fiscal no 0819600.2021.00405, referente a Imposto de Renda
Pessoa Física, do ano-calendário 2016, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$ 60.172,73, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, além de multa exigida isoladamente no valor de 35.293,14, totalizando o
montante de R$ 153.809,34.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa física.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.815 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720612/2021-17
3
Também foi aplicada multa por falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê leão.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 131/141, durante fiscalização foi
constatado que o interessado teria declarado em DIRPF doação de R$ 50.000,00
recebida de seu pai, Sr. Carlos Rogério Campos Lima, CPF 899.678.528-87, além de
empréstimo de R$ 210.000,00 concedido também pelo seu pai, para aquisição de
quotas de capital da empresa Perfumaria 2000 Ltda, 07.116.306/0001-57.
O contribuinte foi intimado a apresentar o contrato que comprovasse o
empréstimo com o devido registro em cartório à época da assinatura do mesmo,
além dos documentos comprobatórios, mas respondeu que não haveria contrato,
sendo o empréstimo registrado na DIRPF do contribuinte e deu seu pai.
Tampouco foi apresentada documentação relativa à quitação de tal empréstimo.
Da mesma forma, intimado a apresentar contrato firmado em cartório relativo à
doação, além dos comprovantes bancários, o interessado respondeu que não
haveria contrato, que tal valor serviria para seu sustento e que a doação estaria
dentro do limite de isenção previsto no Regulamento do ITCM-D. Não foram
juntados comprovantes bancários.
O Sr. Rogério, por sua vez, apresentou lista de transferências bancárias realizadas
ao filho, efetuadas pela empresa Roge Comercio e Distribuidora de Cosméticos
Ltda, 08.544.703/0001-92, da qual era sócio administrador.
O contribuinte foi novamente intimado a esclarecer do que se tratavam tais
pagamentos, apresentar contrato registrado em cartório e fornecer os
comprovantes bancários.
O contribuinte afirmou que a explicação seguiria em anexo, mas não juntou tal
documento.
Juntou apenas declaração da irmã, Rafaela Santiago Ribeiro Campos Lima
(409.959.998-13), afirmando que seria sócia-minoritária de tal empresa, que o pai
contribuiria para seu sustento e ao invés de transferir dinheiro como pessoa física,
o fazia através da empresa como distribuição de lucro ou antecipação de lucro. Os
valores teriam sido registrados como doação na DIRPF dela e do pai.
Como não foram juntados comprovantes bancários, a autoridade fiscal esclareceu
que não poderia considerar os R$ 13.500,00 como parte da doação de R$
50.000,00.
Assim, a autoridade fiscal considerou os valores de R$ 63.500,00 e de R$
210.000,00 como rendimentos tributáveis omitidos na DIRPF.
Foi lavrada também a multa isolada prevista na alínea "a", inciso II, artigo 44, Lei
9.430/96, pois o contribuinte deixou de recolher mensalmente em época própria
o IR sobre os rendimentos omitidos.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.815 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720612/2021-17
4
Cientificado em 28/04/2021, fl. 156, a impugnação (fls. 167/194) foi apresentada
por e-mail, fl. 162, em 28/05/2021.
O contribuinte alegou que teria ocorrido decadência dos períodos lançados, já
que teria efetuado pagamento parcial do tributo, ao fazer a DIRPF e pagar IRPF,
aplicando-se o § 4o do art. 150 do CTN. Como a ciência teria ocorrido em 05/2021,
as competências de 2016 estariam atingidas pela decadência. Citou jurisprudência
administrativa e judicial.
Contestou a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, violando sua
privacidade e afrontando decisão do STF que decidiu pela inconstitucionalidade
de tal procedimento, de modo que o auto de infração deveria ser anulado por se
aproveitar de provas ilícitas.
Argumentou, ainda, que houve cerceamento do direito de defesa, por falta de
juntada de documentação para que o impugnante pudesse se defender.
Defendeu que recebeu os rendimentos de pessoa jurídica, mas foi apontada
infração por omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, gerando
dúvidas acerca do que estaria sendo acusado.
Contestou a capitulação legal da infração, pois os rendimentos teriam sido
recebidos de pessoa jurídica e alegou que não teria sido observada na presunção
de receita os depósitos de até R$ 12.000,00.
Alegou que se trataria de doação de pequeno valor, tanto que o estado abriria
mão de tributar tal valor (R$ 58.875,00). No Regulamento do Imposto sobre
doação não haveria obrigação legal a respeito de formalidades para que os
contribuintes pudessem usufruir da isenção de ITCMD.
Em relação ao empréstimo de R$ 210.000,00, menciona o parágrafo único do art.
221 do Código Civil, afirma que documento com assinatura de duas testemunhas
é prova suficiente e que o valor também integraria o conceito de doação.
Insurgiu-se contra o lançamento de multa isolada, para defender que teria sido
punido duas vezes pela mesma conduta. Fez analogia com recolhimento de
estimativas, citando a Súmula Carf no 105.
Contestou, ainda, a incidência de juros sobre a multa de ofício e a aplicação da
multa isolada, argumentando que à época, o teto para não recolhimento do
carnê-leão era de R$ 1.903,98.
Concluiu, para requerer:
- a decadência do crédito tributário;
- a nulidade do auto de infração, por quebra do sigilo bancário sem autorização
judicial e por cerceamento do direito de defesa;
- o cancelamento do auto por erro na capitulação legal e não incidência do IRPF
na doação de valores;
- que fossem afastadas a multa isolada e os juros sobre a multa de ofício.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.815 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720612/2021-17
5
A 24a TURMA/DRJ08 por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2016
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e não levados ao ajuste anual do IRPF.
CONTRATOS DE MÚTUO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação dos mútuos alegados, mediante
apresentação dos instrumentos formalizadores, devidamente registrados em
Cartório, além de outros meios hábeis e idôneos admitidos no Direito que
demonstrem a temporaneidade e a efetiva transferência dos recursos entre
mutuante e mutuário, tanto nas operações de concessão como nas de quitação,
coincidentes em datas e valores com os valores apontados pela fiscalização como
depósitos bancários sem origem justificada.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de
Declaração de Ajuste Anual inexata.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2022, o sujeito passivo
interpôs, em 10/02/2022, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento reiterando
todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa física.
Em sede de preliminar alega o recorrente a nulidade do lançamento tendo em vista
que está fundamentado em provas obtidas de forma ilícita, mediante a quebra do sigilo bancário
do Recorrente sem a devida autorização judicial.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.815 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720612/2021-17
6
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras.
No julgamento do RE 601.314, pelo STF (Tema 225), em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, por maioria o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em
questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”.
Para a requisição da informação é necessário o atendimento de alguns requisitos
previstos no Decreto no 3.724, de 2001:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante
do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início
mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -
TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
(...)
§5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
(...)
Art.3o Os exames referidos no § 5o do art. 2osomente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
(...)
IV-omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V-realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI-remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII-previstas no art. 33 da Lei no9.430, de 1996;
VIII-pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.815 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720612/2021-17
7
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no9.430, de 1996; IX-pessoa física
sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição cancelada;
X-negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI-presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular
de fato; e(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou
convênios internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.
(Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§1oNão se aplica o disposto nos incisos I a VI, quando as diferenças apuradas não
excedam a dez por cento dos valores de mercado ou declarados, conforme o caso.
§2oConsidera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI
deste artigo, quando:
I-as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou,
na ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante
anual da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do §3odo art. 42
da Lei no9.430, de 1996; II-a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição
financeira, ou equiparada, contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou b)
rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.
(grifos não originais)
Portanto, não é necessário autorização judicial para que seja possível obter, junto
às instituições financeiras, os dados bancários do contribuinte.
Atendidos os requisitos legais, a requisição das informações bancárias não constitui
ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, de reserva de jurisdição nem da
garantia da intimidade e da privacidade.
A decisão recorrida está de acordo com o entendimento dominante neste Conselho.
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.815 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720612/2021-17
8
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)

Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
(...)
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)
Assim, rejeita-se a preliminar.
Ainda em preliminar requer seja declarada a nulidade do Auto de Infração por
cerceamento de defesa.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considerasse nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Cabe salientar que em relação especificamente ao suposto erro no enquadramento
legal, é pacífico o entendimento deste Colegiado no sentido de que o mero erro no
enquadramento legal o que não ocorre no presente caso, já que a discussão gira sobre a natureza
dos valores recebidos do pai do recorrente, não é suficiente para inquinar o auto de infração
quando os fatos estão suficientemente bem descritos, permitindo plenamente o livre exercício do
direito de defesa, como efetivamente aconteceu.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.815 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720612/2021-17
9
Nesse sentido:
PRELIMINAR - ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL - NULIDADE -inexiste nulidade em
virtude de erro na capitulação legal, quando o fato está devidamente descrito na
autuação.( I o Conselho de Contribuintes, I a Câmara, acórdão 101-95881, sessão
de 10/11/2006)NULIDADE - erro ou omissão no enquadramento legal não dá
causa à nulidade do lançamento se dele não decorrer concretamente
cerceamento do direito de defesa e do contraditório, em especial, se a descrição
fálica trouxer todos os aspectos relevantes para fins de incidência da regra-matriz
tributária. ( I o Conselho de Contribuintes, 3" Câmara, acórdão 103-23256, sessão
de 07/11/2007)
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - Pacífica a jurisprudência deste Conselho
no entendimento de que a correta descrição dos fatos prevalece sobre eventual
omissão ou erro na indicação do enquadramento legal, ainda mais quando a
autuada rebate adequadamente os termos da acusação, indicados na descrição
dos fatos. (1° Conselho de Contribuintes, 2" Câmara, acórdão 102-47742, sessão
de 26/07/2006)
Assim rejeito a preliminar.
No que se refere à decadência razão também não assiste ao recorrente:
Como consignado na decisão de piso, o fato gerador do imposto de renda da pessoa
física (IRPF) é complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual
quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia
31 de dezembro de cada ano-calendário.
No que concerne ao IRPF, sempre que o contribuinte efetue o pagamento
antecipado, o prazo decadencial encerra-se depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador,
de acordo com o § 4o, art. 150, CTN (Lei no 5.172/1966):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.815 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720612/2021-17
10
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No presente caso, como o fato gerador do ano-calendário 2016 ocorreu em
31/12/2016, o prazo decadencial findará em 31/12/2021, pois houve pagamento antecipado,
devendo assim ser aplicada a regra do § 4o do art. 150 do CTN. Tendo em vista que a ciência do
auto de infração se deu em 28/04/2021, (fl. 121), o lançamento relativo ao ano-calendário 2016
não foi alcançado pela decadência.
Sobre a aplicação da Taxa Selic e a incidência de juros sobre multa, deixo de tecer
maiores considerações tendo em vista o disposto nas Súmulas CARF n° 4 e no 108, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF n° 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
A decisão de piso acolheu parcialmente a impugnação para cancelar a infração de
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física no
período 12/2016 valor de R$ 50.000,00 (doação) e a exigência da multa exigida isoladamente por
falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão no período 12/2016, no valor de R$
6.646,57.
Foram mantidas a infração de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa física no valor de R$ 223.500,00, acrescidos de multa de ofício e
de juros de mora; bem como a exigência da multa exigida isoladamente por falta de recolhimento
do IRPF devido a título de carnê leão no período 08/2016, no valor de R$ 28.646,57.
A exclusão realizada se deu com os seguintes fundamentos:
O contribuinte declarou ter recebido a doação, enquanto seu pai, Sr. Rogério,
declarou em DIRPF ter doado o mesmo valor.
Em se tratando de pai e filho e do valor doado, R$ 50.000,00, é aceitável que a
doação tenha ocorrido de maneira informal, não necessitando de contrato
registrado em cartório.
Ocorre que os demais valores mantidos no lançamento têm as mesmas
características das infrações excluídas.
É incontroverso que os depósitos de R$1.500,00 mensais foram originários da
empresa do pai do recorrente. Sendo certo que restou demonstrado nos autos que ele usava
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.815 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720612/2021-17
11
desse expediente para dar dinheiro a seus filhos, conforme declaração de sua irmã juntada aos
autos.
Na decisão recorrida restou consignado:
Em resposta à intimação, durante o procedimento fiscal, o contribuinte afirmou
que o pai contribuía com seu sustento e o da irmã, fazendo transferências a partir
da conta da empresa Roge Comércio e Distribuidora de Cosméticos.
O fato do Sr. Carlos Rogério usar a conta da empresa não faz com que a omissão
de rendimentos seja considerada como sendo de pessoa jurídica. Nos
esclarecimentos apresentados pelo interessado está claro que o pai, pessoa física,
contribuía para o sustento do filho.
Portanto, adotando-se o mesmo entendimento que foi aplicado ao empréstimo de
R$50.000,00, não há como manter essa infração.
Finalmente, no que se refere ao empréstimo de R$ 210.000,00, o que alega a
fiscalização é que o empréstimo não estaria comprovado, pois, não há contrato e não houve o seu
pagamento.
Na decisão de piso restou consignado:
Na alteração contratual da empresa Perfumaria 2000 Ltda., 07.116.306/0001-57,
datada de 10/08/2016, consta que o contribuinte adquiriu as quotas de capital
dos sócios Tito Enrique da Silva e Francisco Enrique de Carvalho, no valor de R$
105.000,00 cada uma, tendo pago com cheques emitidos pelo pai.
Intimado, primeiramente o interessado afirmou que não haveria contrato e que
não teria os recursos para adquirir as quotas dos sócios que se retiraram da
sociedade, de modo que o pai teria lhe feito um empréstimo, posteriormente
pago. Não foi apresentado qualquer documento comprobatório. Após, na
impugnação, o contribuinte afirmou que o valor também se enquadraria como
doação.
Ora, as provas produzidas demonstram a origem do dinheiro (pai) e sua destinação
(pagamento dos sócios pela participação), portanto, a dúvida existente é se o valor foi decorrente
de um empréstimo ou de uma doação, nenhum deles fato gerador do Imposto de Renda.
Portanto, adotando-se o mesmo entendimento que foi aplicado ao empréstimo de
R$50.000,00, não há como manter essa infração.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade, afastar a decadência e, no mérito, dar provimento.

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.815 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720612/2021-17
12

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 283
DF CARF MF
Original